Tribunal: STF
Processo: HC 227044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deivid Ferreira de Araujo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 789310/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime do art. 121, II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal, afirmando ausentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, e a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou substituída por cautelares diversas (art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



2. Com efeito, nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico drogas, porque patente o risco de reiteração delitiva (HC n. 484.182/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). Precedente. 



3. Por conseguinte, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (modus operandi) e diante do risco de reiteração delitiva. 



4. Agravo regimental improvido. ” (Doc. 8).



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no aresto questionado,



    “(...) não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (modus operandi) e diante do risco de reiteração delitiva. 



    Vê-se que foi considerado o contexto delitivo e gravidade concreta da conduta, pois destacou-se “que o crime em análise (homicídio qualificado) teria sido cometido em razão de supostamente a vítima ter delatado o relacionamento amoroso que o paciente mantinha com a esposa de um traficante, o que teria levado Deivid a adquirir uma arma em parceria com Bruno, com o propósito deste matar Elesiel, fato que posteriormente aconteceu”.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente